Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711592-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERT WOLFGANG ANTONIUS JUNIOR AGRAVADO: ALCIRENE VIEIRA DA SILVA, G. W. D. S. A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gert Wolfgang Antonius Júnior em face da r. decisão (ID 25006656) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por Gert Wolfgang Antonius, deferiu requerimento de habilitação de Alcirene Vieira da Silva, pretensa companheira do de cujus. Alega o Agravante, em resumo, que a habilitação da Agravada, somente baseada no fato de ela ter ingressado com Ação de Reconhecimento de União Estável (Processo no 702251-31.2021.8.07.0005), não se justifica e traz prejuízo ao processo. Assevera que a antecipação de tutela requerida pela Agravada na supracitada ação foi indeferida. Destaca que a Agravada foi companheira do falecido somente até novembro de 2010, tendo a união sido reconhecida e dissolvida por sentença prolatada em 20/3/2012 (ID 25008464), anos antes do falecimento do pai do Agravante, que ocorreu em 6/11/2020. Defende, assim, que o simples ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável não justifica o deferimento da habilitação da Agravada no inventário. Informa que a Agravada é genitora do outro herdeiro, menor de idade, e que ela tem intenção de tumultuar o processo, tendo inclusive se apossado de bens do espólio. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão impugnada no que tange ao deferimento de habilitação da Agravada. É o relatório. Da análise dos documentos juntados aos autos, constato que, embora esteja comprovado o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável pela Agravada (ID 84972313, na origem), não há comprovante do indeferimento da antecipação de tutela naquele feito. Diante desse fato, antes de analisar o requerimento de antecipação de tutela recursal, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para provar documentalmente a informação de indeferimento da antecipação de tutela requerida no Processo n.o 702251-31.2021.8.07.0005. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator